Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023504-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1033972-37.2020.8.11.0041, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto do Termo de Intimação n. 38425000062212380, bem assim, de todas as demais cobranças, relativas ao objeto da autuação, obstando, consequentemente, a inscrição da empresa no CADIN, ou em quaisquer outros cadastros de restrição de crédito.
O Recorrente sustentou, em síntese, que é empresa atuante na distribuição de combustíveis líquidos e derivados de petróleo, operando no Estado de Mato Grosso com o Regime Especial de Recolhimento, que permite o pagamento do imposto de forma mensal, sendo, portanto, regular contribuinte do ICMS.
Disse que foi notificada pela SEFAZ/MT, na data de 29/09/2010, para apresentar a Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799, no programa SCANC – Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, junto ao Segmento de Combustíveis SUFIS/SEFAZ/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de autuação, em razão de não ter sido identificado, no referido programa, a mencionada nota.
Informou que, diante da cobrança, manejou um processo administrativo, impugnando a exigência, na medida que a sobredita nota foi cancelada, e, após todo o trâmite processual, respeitados o contraditório e a ampla defesa, a SEFAZ/MT decidiu manter a exigência do crédito tributário.
Pontuou que a referida cobrança é indevida, sobre o fundamento de que a Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 foi cancelada, tendo sido substituída pela Nota Fiscal Eletrônica n. 31.800, e, consequentemente, os bens objeto da Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 não circularam no Estado de Mato Grosso, de sorte que não há falar na exigibilidade do crédito objeto do Termo de Intimação n. 38425000062212380.
Requereu, então, a concessão do efeito ativo recursal, para que seja deferida a antecipação da tutela pretendida na instância de piso.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a tutela recursal será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
Na espécie, entendo, a princípio, não assistir razão à Recorrente.
Com efeito, não obstante os argumentos recursais, não é possível aferir, com segurança, que a Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 foi, de fato, cancelada, bem assim, de que os referidos bens não circularam no território do Estado de Mato Grosso, porquanto o documento de id. 35665944, do feito de base, aponta que a mencionada nota apresenta a situação autorizada.
Por oportuno, como foi registrado na decisão final, proferida no mencionado processo administrativo,
Presumem-se verdadeiros os dados constantes nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes dos documentos gerados por sistemas programas ou aplicativos, decorrentes de processamento eletrônico de dados, Art. 17-D da Lei 7.098/98. Ora, não pode o Fisco contrariar o que a legislação determina, a informação que consta nos bancos de dados é que a Nota Fiscal Eletrônica no 31799 acobertou uma operação de circulação de combustíveis, ela encontra-se com status de “Válida”, acarretando os efeitos jurídicos e tributários desta condição, a sua negatividade lhe foi proporcionada no período em que o emissor poderia ter solicitado o cancelamento, nos moldes que a legislação do Estado do Paraná lhe impunha, o que não o fez, ou não apresentou em sua defesa. (id. 35665960, do processo de origem).
Diante disso, e em razão da presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos, saber se Nota Fiscal Eletrônica n. 31.799 foi cancelada e se a operação ali descrita da foi, ou não, realizada, demanda a necessária dilação probatória, a ser levada a efeito na instância de piso.
Nessa quadra, da análise do caderno processual, não verifico, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o almejado efeito ativo, pretendido pela empresa Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A., e mantenho inalterada a decisão vergastada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.